Tribunal: TJSP
Processo: 1026084-74.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Ação de cobrança com pedido cumulado de rescisão contratual. Contrato de licenciamento de software não cumprido conforme pactuado. Aplicação do artigo 476 do Código Civil. Alegação de nulidade da comunicação de rescisão contratual por descumprimento da forma prevista em contrato. Comunicação válida e rescisão justificada. Ação improcedente. Recurso desprovido.